Tribunal: TJBA
Processo: 8000090-24.2020.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000090-24.2020.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: MARIZETE SANTOS DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
LUZIEL CAMIME CARVALHO SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. REAJUSTE ANUAL. IMPLEMENTAÇÃO TARDIA. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (ADI 4.167/DF). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. IRRELEVÂNCIA DA ALTERAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL COMO FUNDAMENTO PARA A SUPRESSÃO DE DIREITOS SOCIAIS. INEXISTÊNCIA DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Lei nº 11.738/2008, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.167/DF, instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica, prevendo sua atualização anual obrigatória no mês de janeiro (art. 5º).

2. Restando comprovado que o ente municipal promoveu o reajuste de forma intempestiva, relativamente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2016, impõe-se a condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias, nos termos da legislação aplicável e dos contracheques acostados aos autos.

3. A alegação genérica de quitação, desacompanhada de documentos comprobatórios, revela-se insuficiente para afastar a pretensão autoral, incumbindo ao ente público o ônus da prova do adimplemento, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sendo aplicável, ademais, a Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova.

4. A transição de gestão administrativa não exime o Município do cumprimento de obrigações salariais já constituídas, sendo inaplicável, na hipótese, a regra do art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), por não se tratar de aumento de despesa, mas, sim, do adimplemento de obrigação legal preexistente.

5. A alegação de impossibilidade jurídica do pedido revela-se incabível, uma vez que o direito ao piso salarial possui respaldo na previsão constitucional (art. 206, inciso VIII, da Constituição Federal) e na legislação infraconstitucional vigente, inexistindo óbice à sua exigibilidade sob fundamento de restrições orçamentárias.

6. O inadimplemento de verbas salariais, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo na ocorrência de circunstâncias excepcionais, as quais não restaram demonstradas nos autos, conforme entendimento consolidado por diversos tribunais e reiterado no IRDR nº 12 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

7. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, valor que se revela adequado diante da complexidade da causa e do trabalho desempenhado pelos patronos da parte vencedora.

8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Canavieiras/BA.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8000090-24.2020.8.05.0043
, oriundos da Comarca de Canavieiras, tendo

como apelante

Município de
Canavieiras
,
e como apelado

Marizete Santos da Silva.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Canavieiras, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 09 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator